Tribunal: TJMT
Processo: 1033746-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033746-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Ameaça, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (INTERESSADO), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (INTERESSADO), RONEY DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 718.964.222-68 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YRAINA RODRIGUES ANTUNES CARDOSO MOREIRA - CPF: 335.028.688-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I.
Caso em Exame:

Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
H
abeas
C
orpus
impetrado em favor do paciente R
oney dos
S
antos
M
oreira
, sob a alegação de contradição na fundamentação da decisão.

II.
Questão em Discussão:

A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que indeferiu liminar em
Habeas Corpus
apresenta contradição, como alegado pela Defesa
.

III.
Razões de Decidir:

1.

Os embargos de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, são cabíveis exclusivamente contra acórdãos proferidos por tribunais, câmaras ou turmas, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2
. Não há previsão legal para a interposição de embargos de declaração contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em
H
abeas
C
orpus
.

3
. A suposta contradição apontada pela Defesa traduz mero inconformismo em relação à decisão proferida, devendo a matéria ser comprovada no julgamento de mérito do
Remédio Constitucional
.

Dispositivo:

Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados:
C
ódi
go de Processo Penal
, art. 619 e
art.
620.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJRS, Embargos de Declaração Criminal, No 70084107960, Sexta Câmara Criminal, Rel. Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, julgado em 26/03/2020
;

TJSP, Embargos de Declaração no 2269558-22.2015.8.26.0000, Rel. Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DR. CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO,
em favor de
RONEY DOS SANTOS MOREIRA,

contra a decisão
que indeferiu a concessão da liminar do remédio constitucional.

A Defesa, inconformada,
sustent
ou
que a decisão é contraditória
,
visto que
“usou
das mesmas razões de pedir do impetrante para indeferir a liminar”
.

Sustentou também que
“tal decisão vai contra a própria situação fática e aos seus próprios argumentos torna
ndo-se contraditória até mesmo a própria lei, pois se a prisão preventiva é utilizada para garantir a efetividade das medidas protetivas, deveriam estas ser primeiro decretadas” (sic)
.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso com a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, com a finalidade de conceder
a liberdade provisória ao acusado, com a
aplicação das medidas protetivas
da Lei Maria da Penha.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela rejeição do Embargos de Declaração, entendendo que as questões suscitadas nos
aclaratórios

são insubsistentes, não havendo qualquer vício na decisão.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, visto que inexiste previsão legal para a sua
interposição no presente caso.

Conforme dispõe os art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal
:

(
Art. 619
)

“
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art.620.Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
”

No mesmo sentido
,
colaciono o entendimento Jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in
verbis
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO
. Não é cabível embargos de declaração da decisão que indefere o pedido liminar do habeas corpus. Conforme preceitua o artigo
619
do
Código de Processo Penal
cabe embargos dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas.
No caso, incabível tal recurso. Caso de não conhecimento haja vista a inadequação da via eleita. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
”

(Embargos de Declaração Criminal, No 70084107960, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Julgado em: 26-03-2020)

Comungando
do mesmo entendimento,
o
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim decidiu:

"Embargos de declaração contra indeferimento de liminar em Habeas Corpus. Alegação de omissão, contradição e obscuridade, com prequestionamento da matéria aventada nos autos. Incabível

a

oposição

de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus. Não houve julgamento do
mérito do 'writ', conforme dispõe o art.
619
do
CPP
. Não conhecimento os Embargos de Declaração
”
(TJSP, Embargos de Declaração no
2269558-22.2015.8.26.0000
, Des. Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal).

(
sic)

No caso em concreto, como bem pontuado pelo preclaro Procurador de Justiça,
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, verifica-se que a alegada contradição, na verdade, revela-se como mero inconformismo da Defesa em relação
à decisão impugnada.

Assim, todas as alegações trazidas aos autos serão comprovadas no mérito do
Habeas
Corpus
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
opostos em favor
de
RONEY DOS SANTOS MOREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025